Tribunal: TJBA
Processo: 8033797-39.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033797-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELLU TERCEIRIZACAO LTDA - ME Advogado(s): GRACIELA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM PELA RESCISÃO UNILATERAL ANTERIOR. NATUREZAS DISTINTAS. VÍCIOS PROCEDIMENTAIS NÃO COMPROVADOS. PRAZO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por empresa de terceirização contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia que aplicou a sanção de suspensão do direito de licitar por 12 meses e multa. A Impetrante alega nulidades no processo administrativo, ocorrência de bis in idem em razão de rescisão contratual anterior pelos mesmos fatos, extrapolação de prazo e erro no cálculo da dosimetria. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a cumulação da rescisão contratual com a suspensão de licitar configura dupla punição indevida; (ii) se houve cerceamento de defesa por vícios formais no rito administrativo; e (iii) se a sanção aplicada observa os princípios da proporcionalidade e legalidade. III. Razões de decidir 3. A rescisão unilateral e as sanções punitivas (suspensão e multa) possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira extingue o vínculo disfuncional, enquanto as demais reprimem a conduta faltosa, sendo legal a cumulação. 4. Os vícios procedimentais alegados não foram demonstrados por prova pré-constituída. O prazo para conclusão de processo administrativo é impróprio e sua demora, sem prova de prejuízo efetivo, não gera nulidade. 5. A prova documental revela graves e reiteradas falhas na execução contratual (atrasos salariais e falta de EPIs), justificando a proporcionalidade da pena de 12 meses, situada longe do limite máximo legal de 5 anos. 6. A dosimetria da pena e a conveniência da sanção inserem-se no mérito administrativo, vedado ao Judiciário, salvo ilegalidade manifesta que não se verifica nos cálculos fundamentados pela autoridade. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: "O controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionatórios limita-se ao exame da legalidade e proporcionalidade, sendo lícita a cumulação de rescisão contratual com suspensão do direito de licitar quando fundamentada em descumprimentos graves." Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LXIX da CF; art. 1º da Lei nº 12.016/2009; art. 87 da Lei nº 8.666/93; arts. 184 e 194 da Lei Estadual nº 9.433/2005. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8033797-39.2025.8.05.0000, sendo parte Impetrante ELLU TERCEIRIZACAO LTDA - ME e parte Impetrada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA